Tribunal: TJPA
Processo: 0013780-38.2010.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013780-38.2010.8.14.0051

APELANTE: ADOLFINA BATISTA DA COSTA, AMANDA CECILIA BATISTA FONSECA, FERNANDO FONSECA LAGE, FERNANDA BATISTA FONSECA

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ESCLARECIMENTO SOBRE ÍNDICES DE CORREÇÃO E ESPÉCIE DO BENEFÍCIO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos por sucessores do segurado contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do INSS, em fase de cumprimento de sentença previdenciária.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado incorreu em erro material quanto à espécie de benefício anteriormente recebido pelo segurado; (ii) há omissão quanto aos juros de mora aplicáveis; (iii) é possível a homologação de cálculos apresentados pela embargante; (iv) se a matéria foi prequestionada.

III. Razões de decidir.

3. Verificada inexatidão terminológica ao indicar o benefício como auxílio-doença acidentário, quando o correto é auxílio-acidente, sem impacto no resultado do julgamento.

4. Esclarecimento de que os juros de mora incidem segundo a remuneração da poupança, conforme Tema 905/STJ, enquanto a correção monetária segue o INPC.

5. Pretensão de homologação de cálculos e revisão da RMI envolve matéria de liquidação, insuscetível de análise em embargos de declaração.

6. O oferecimento dos embargos supre o requisito do prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese.

7. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

"1. Erro material que indica incorretamente a espécie do benefício previdenciário anterior pode ser corrigido por embargos de declaração, quando não altera o resultado do julgamento.

2. A correção monetária de condenações previdenciárias segue o INPC e os juros de mora devem observar a remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme Tema 905 do STJ.

3. Matérias relativas à apuração de cálculos e revisão de RMI devem ser veiculadas pela via adequada, sendo incabíveis em embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 8.213/91, arts. 44, 86, §1º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 905.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe dar parcial provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e três de fevereiro a dois de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza Convocada).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com fins de prequestionamento, opostos por
ADOLFINA BATISTA DA COSTA, sucessora de Fernando Fonseca Lage
, contra acórdão constante do id. nº 27300807 - pág. 1/7, proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora recorrentes na AÇÃO ORDINÁRIA aforada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS
, sendo a
ementa do mencionado julgado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a impugnação do INSS, fixando diferenças devidas a título de benefício previdenciário em R$ 5.445,71, em fase de cumprimento de sentença de ação de conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve erro material na apuração da RMI da aposentadoria por invalidez; (ii) os valores recebidos a título de auxílio-doença devem ser deduzidos do montante executado; e (iii) qual o índice de correção monetária aplicável à atualização do crédito previdenciário.

III. Razões de decidir.

3. A RMI da aposentadoria por invalidez deve observar o disposto no art. 29, II, da Lei nº 8.213/91, considerando-se a média dos maiores salários de contribuição.

4. Não é permitido o recebimento conjunto de aposentadoria com auxílio-doença, conforme art. 124, I, da Lei nº 8.213/91, devendo ser descontadas as parcelas recebidas a esse título.

5. O índice correto de correção monetária é o INPC, conforme o art. 41-A da Lei nº 8.213/91 e a tese fixada no Tema 905 do STJ, afastando-se, portanto, a TR.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para determinar que a atualização monetária dos valores seja feita com base no INPC.

Tese de julgamento:

"1. A RMI da aposentadoria por invalidez deve ser apurada com base na média dos maiores salários de contribuição, conforme o art. 29, II, da Lei nº 8.213/91.

2. É vedada a cumulação de aposentadoria com auxílio-doença, devendo ser deduzidos os valores recebidos a este título.

3. O índice de correção monetária aplicável às condenações de natureza previdenciária é o INPC, nos termos do art. 41-A da Lei nº 8.213/91 e do Tema 905 do STJ."

Em suas razões (id. nº 31099978 - pág. 1/5), as embargantes sustentam, em síntese, a existência de erro material e contradição/obscuridade no acórdão.

Requerem a adequação do julgado ao Tema nº 905 do Superior Tribunal de Justiça/STJ para que seja esclarecido que a correção monetária deve observar o índice do INPC, enquanto os juros de mora devem seguir a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Sustentam haver contradição quanto à identificação do benefício percebido pelo
de cujus
, afirmando tratar-se de auxílio-acidente, e não de auxílio-doença acidentário, o que afastaria a incidência do artigo 61 da Lei nº 8.213/91, com a aplicação do artigo 86, § 1º, do mesmo diploma, ao caso.

Mencionam tabelas de cálculos e fundamentos legais em reforço à sua tese.

Aduzem, por fim, erro material nos cálculos do embargado, pois teria sido fixada indevidamente a Renda Mensal Inicial/RMI da aposentadoria por invalidez em um salário-mínimo, quando, sendo decorrente de acidente de trabalho, deveria corresponder a 100% do salário de benefício nos termos do artigo 44 da Lei nº 8.213/91.

Ao final, pugnam pelo provimento dos aclaratórios, com retificação do acórdão recorrido, homologação dos cálculos apresentados e enfrentamento expresso da matéria, inclusive para fins de prequestionamento.

Conforme certidão de id. nº 32715186 - pág. 1, não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Os embargos de declaração constituem um instrumento processual imprescindível ao aprimoramento das decisões judiciais, destinados a sanar obscuridade, dirimir contradições, suprir omissões relativas a pontos ou questões que deveriam ter sido devidamente enfrentados pelo julgador, bem como corrigir erros materiais evidentes e manifestos.

Portanto, revela-se fundamental para garantir a clareza, a completude e a coerência dos pronunciamentos jurisdicionais, contribuindo para a efetividade da prestação jurisdicional, segurança jurídica e resguardando o respeito às garantias processuais das partes envolvidas.

A esse respeito, redação do dispositivo legal mencionado,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I- Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II- Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.

Dessa forma, os embargos de declaração não devem ser prestados à rediscussão do mérito da causa que já fora objeto de enfrentamento, à modificação do julgado segundo o entendimento da parte embargante, nem para acolher inconformismos meramente subjetivos, o qual deve ser manifestado pela via processual adequada.

Nesse sentido os seguintes julgados deste TJ/PA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO QUE EXPÔS CLARAMENTE OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA A SOLUÇÃO DO PROCESSO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas . II –
O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. III - Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.
IV - Não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão. Precedente do E. STF. V - Para fins de prequestionamento não se exige, necessariamente, que o dispositivo tido por violado venha expressamente mencionado no acórdão, bastando, a ensejar a interposição dos recursos especial/extraordinário, que a matéria impugnada tenha sido debatida e decidida na instância a quo. VI - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00021611920138140080 18599410, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Privado) (grifei).

No caso em análise, a controvérsia jurídica consiste em definir se o acórdão recorrido padece, de fato, de vício sanável por embargos de declaração (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), ou se a insurgência dos embargantes busca, na realidade, rediscutir critérios de cálculo e o próprio mérito já decidido na fase de cumprimento de sentença.

1. Correção monetária e juros de mora.

Verifica-se que o acórdão embargado já consignou o INPC como índice de correção monetária aplicável às condenações de natureza previdenciária.

Ainda, assim, a fim de afastar qualquer dúvida interpretativa e conferir maior precisão ao julgado, é cabível esclarecer que os juros de mora devem observar a remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme definido no Tema nº 905/STJ.

Trata-se de mero esclarecimento sem efeitos modificativos.

2. Alegada contradição acerca da espécie de benefício anteriormente percebido pelo “de cujus”.

Assiste razão parcial aos embargantes quanto a esse ponto.

Contata-se que o acórdão embargado consignou, por inexatidão, ao benefício anteriormente percebido como auxílio-doença acidentário, quando, na realidade, o benefício então pago era auxílio-acidente (id. nº 30981221 - pág.1/2).

Tal inexatidão passível de correção nesta via integrativa, nos termos do artigo 494, I, do Código de Processo Civil, a fim de adequar a fundamentação ao quadro fático devidamente comprovado nos autos.

Todavia, embora devida a retificação terminológica, a correção não tem o condão de modificar o resultado do julgamento. Isso porque, conforme assentado no aresto, à luz do regime legal aplicável, não se admite a cumulação simultânea do auxílio-acidente com a aposentadoria.

Assim, a impropriedade na indicação da espécie do benefício anterior não repercute no desfecho da controvérsia, mantendo-se incólume a conclusão alcançada no acordão.

3. Alegado erro material no cálculo do INSS e pretensão de retificação da RMI.

No tocante ao alegado erro material nos cálculos do INSS e ao pedido de retificação da RMI, com homologação dos cálculos apresentados pelos embargantes, observa-se que a matéria envolve questões típicas de liquidação e cumprimento de sentença, com confronto de planilhas, critérios de cálculo e definição de quantum.

Dessa forma, ainda que se alegue “erro material”, o que as embargantes pretendem, em verdade, é a revisão substancial do valor e o acolhimento de conta diversa, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração, inexistindo omissão, contradição ou erro material a ser sanado neste ponto.

Eventuais inconformismos com os critérios adotados ou com o modo de apuração do valor devido devem ser veiculados pelos meios processuais próprios, não se prestado os embargos a substituir a impugnação adequada.

4. Do prequestionamento.

No que se refere à alegada omissão quanto à análise dos dispositivos legais indicados como violados, destaca-se que o código de Processo Civil vigente admite o chamado prequestionamento ficto, conforme os termos do artigo 1.025 que assim dispõe:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Conforme estabelece o referido dispositivo, quando a decisão recorrida contiver vício de
erro material, omissão, contradição ou obscuridade
, é indispensável que a parte interessada
oponha embargos de declaração
antes da interposição de recurso especial ou extraordinário. O oferecimento dos embargos com a devida indicação da matéria questionada supre o requisito do prequestionamento,
ainda que rejeitados ou não conhecidos pelo tribunal de origem
.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos sem efeitos infringentes, apenas para:

I) corrigir erro material, esclarecendo que o benefício anteriormente percebido pelo “de cujus” era auxílio-acidente e não auxílio-doença acidentário;

II) esclarecer que, nos termos do Tema nº 905 do STJ, a correção monetária deve observar o INPC e os juros de mora devem incidir conforme a remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação, nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009;

As correções ora promovidas se limitam à adequação do julgado ao quadro fático documental, sem qualquer alteração do resultado anteriormente firmado, preservando-se, assim, a natureza integrativa dos embargos de declaração,

Mantém-se, no mais, o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/03/2026